Tribunal: TJDFT
Processo: 0762841-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0762841-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a sentença proferida 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) declarar rescindidos os contratos de seguro prestamista, datados de 13/05/2019 e 31/08/2022, entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte autora, devendo a parte ré se abster de realizar qualquer desconto, sob pena de ter de pagar em dobro a quantia que eventualmente vier a ser cobrada do autor; e 2) condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 32.553,14 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), referente ao valor dos prêmios a serem pagos, proporcionalmente aos períodos a decorrer, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios, ambos a partir da citação. Contrarrazões no ID. 58517491. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. Nesses termos, compulsando os autos, verificou-se não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 58517484, Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em razão disso, foi aberto prazo para que fosse regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 59139288). No entanto, o recorrente apresentou petição (ID 59399650) na qual consta procuração (ID 59399651) em que não há outorga poderes para o advogado subscritor do recurso inominado. DIANTE DO EXPOSTO, não sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ (Inf. 777), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito